Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-91.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804788-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: YMA VALE DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.

ACÓRDÃO QUE FIXA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA. VIA ELEITA INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue concedeu a segurança à Embargante,

confirmando a liminar deferida, para determinar à SEDUC que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias, à conclusão do processo administrativo de conversão em pecúnia de licença especial, protocolado em 24.08.2020, sob o nº 2020/629332, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

2-A
pesar da tese de omissão quanto à aplicação da multa
, a

Seção de Direito
Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
em caso de descumprimento da decisão, incidirá multa diária, consoante se observa do dispositivo do julgado já citado.

3- Inexistência de vício a ser sanado quanto ao ponto
.
Em verdade, o que pretende a Embargante é o implemento da multa fixada no Acórdão, sendo que os Embargos de Declaração não são o meio adequado para pretendida efetivação.

4-
Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistência de vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de agosto a 05 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Mandado de Segurança (processo nº
0804788-91.2022.8.14.0000-PJE
),
opostos
por
YMA VALE DOS SANTOS
contra
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
,
para
sanar omissão no
Acórdão de Id 12277813
,

de lavra da Seção de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, para determinar à SEDUC que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias, à conclusão do processo administrativo de conversão em pecúnia de licença especial, protocolado em 24.08.2020, sob o nº 2020/629332, sob pena de multa diária para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento, conforme fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

(...)”

Em razões recursais, o Embargante alega omissão por não constar no acordão manifestação à consolidação de multa em favor da Impetrante.

Aduz que fora informado nos autos, por meio da petição de Id nº 10678627, que após diversas diligências, a decisão finalmente havia sido cumprida, no entanto, como houve descumprimento de ordem judicial em caráter liminar, no mesmo petitório requereu-se a consolidação da multa arbitrada em favor da Embargante.

Por fim
, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, pugnando pelo não provimento dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue concedeu a segurança à Embargante,

confirmando a liminar deferida, para determinar à SEDUC que proceda, no prazo máximo de 30 (sessenta) dias, à conclusão do processo administrativo de conversão em pecúnia de licença especial, protocolado em 24.08.2020, sob o nº 2020/629332, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Do Acórdão impugnado, observa-se que
,
apesar da tese de omissão quanto à aplicação da multa
, a

Seção
de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, ficando consignado no julgado, que
em caso de descumprimento da decisão, incidirá multa diária, consoante se observa do dispositivo do julgado já citado.

Assim, verifica-se que
est
a

Seção
julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos necessários a dirimir a questão posta em juízo, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
inexistindo necessidade de integração.

Em verdade, o que pretende a Embargante é o implemento da multa fixada no Acórdão, sendo que os Embargos de Declaração não são o meio adequado para sua efetivação.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023